Tribunal: STF
Processo: Rcl 80795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gabriela Machado Rennó e Mateus Rocha de Lisbôa contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que a decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado nos Temas nºs 777 e 940 da Repercussão Geral. 



    Os embargantes alegam haver omissão na decisão embargada, eis que deixou de apreciar “a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela parte Autora, ora Embargada, em razão da atuação do causídico destes Embargantes” (e-doc. 24, p. 2).



    Postulam o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada a fim de “julgar procedente o pedido de imposição de honorários advocatícios para a parte que logrou êxito nesta demanda, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/2015” (e-doc. 24, 5).



    É o relatório. Decido.



    In casu, ressalvo minha compreensão pessoal quanto à possibilidade de fixação de honorários, ante a natureza de ação constitucional da reclamação, a fim de privilegiar o princípio da colegialidade e, assim, adotar o entendimento da Segunda Turma de não ser cabível a condenação em honorários no âmbito da reclamação. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 2. Em que pese haver omissão na decisão embargada quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos” (Rcl nº 49.479-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 3/8/22).



    “RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl nº 60.049-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/1/24).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 57.508-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/4/24).



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios tão somente para prestar esclarecimentos.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente